Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730575-80.2020.8.07.0000 RECORRENTES: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO RECORRIDO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTADO. REQUISITOS DO ARTIGO 525, §6o, CPC, NÃO PREENCHIDOS. MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ DECOTADA. 1 – Na espécie, ao deferir o pedido de efeito suspensivo, observou-se que não havia elementos nos autos que demonstrassem que a sociedade de advogados possuísse legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença na origem, haja vista que a procuração outorgada pela empresa integrante do polo passivo se referia a escritório de advocacia diverso. 2 – Não obstante, os documentos colacionados no presente recurso, demonstraram que a sociedade agravada ainda durante a fase de conhecimento atuou no feito, representando a empresa SPE BRASIL INCORPORAÇÕES 41 LTDA, comprovando que a representação processual já havia sido regularizada quando o feito ainda tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. 2.1 - Além do mais, a agravada foi diligente em anexar a declaração subscrita pelo sócio administrador da sociedade de advogados terceira, consignando que os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença são de titularidade da sociedade ora agravada. 3 – Portanto, resta afastada qualquer dúvida acerca da legitimidade ativa da sociedade de advocacia agravada para promover o cumprimento de sentença, porquanto demonstrado que a representação processual se encontra devidamente regularizada. 4 - Por não verificar o dolo manifesto dos agravantes de induzirem este Colegiado ou o juízo de origem a erro, já que a tese acerca da ilegitimidade ativa se encontra dentro do direito de defesa de qualquer das partes, deve ser afastada a aplicação da multa da litigância de má-fé. 5 – Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, haja vista que o cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre dos honorários advocatícios devidos pelos agravantes em razão da distribuição recíproca da verba sucumbencial. 6 – Por fim, muito embora o magistrado de origem não tenha se pronunciado sobre o imóvel oferecido em garantia do juízo, tem-se que esta circunstância não se mostra suficiente para cassação da decisão agravada, porquanto inexistente o prejuízo aos agravantes, mormente em razão da atribuição liminar de efeito suspensivo ao presente recurso. Lado outro, os requisitos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, não restaram devidamente preenchidos. 7 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 435 e 1.014, todos do Código Civil, afirmando que o alegado fato novo, apreciado pelo colegiado apesar da juntada intempestiva do Termo de Declaração de Exclusividade de Honorários, implicou supressão de instância; c) artigo 85, §15, do CPC, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para cobrar honorários sucumbenciais, pois há clara diferença entre a pessoa do sócio e da empresa de advocacia. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, inclusive da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 10, 435 e 1.014, todos do CCB, e 85, §15, do CPC, pois, a respeito das teses de fato novo e de ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, a turma julgadora fez as seguintes considerações, verbis: ID 23695212 - Pág. 8 Acontece que a sociedade agravada ainda durante a fase de conhecimento atuou no feito, representando a empresa SPE BRASIL INCORPORAÇÕES 41 LTDA, conforme se extrai do documento de ID. 19743589, bem com os documentos anexados com a petição de ID. 20808411, que demonstram que a representação processual já havia sido regularizada quando o feito ainda tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. Além do mais, a agravada foi diligente em anexar a declaração subscrita pelo sócio administrador da sociedade Caputo, Bastos e Serra Advogados consignando que os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença são de titularidade da sociedade ora agravada (ID. 21194176). A toda evidência, resta afastada qualquer dúvida acerca da legitimidade ativa da sociedade de advocacia agravada para promover o cumprimento de sentença, porquanto demonstrado que a representação processual se encontra devidamente regularizada. ID 28388008 – Pág. 5 Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão se manifestou em termos claros no sentido de que não haveria que se falar em ilegitimidade ativa do escritório de advocacia ora agravada para promover a cobrança dos honorários pertinentes, porquanto cabalmente demonstrado que a empresa SPE BRASIL INCORPORAÇÕES 41 LTDA já estava sendo representada pelos agravados durante a fase de conhecimento, de modo que se afigura legitima a pretensão exercida no cumprimento de sentença proposto na origem. Ademais disso, consignou-se no julgado embargado que a “agravada foi diligente em anexar a declaração subscrita pelo sócio administrador da sociedade Caputo, Bastos e Serra Advogados consignando que os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença são de titularidade da sociedade ora agravada (ID. 21194176).” Isto é, a legitimidade da sociedade agravada para cobrança dos honorários foi incontestavelmente comprovada e o documento de ID. 21194176 apenas corroborou com as alegações da agravada, de modo que se revela incabível a tese de que houve violação ao artigo 10 do CPC, mormente em razão de que o ordenamento veda a alegação de nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo, além do mais, não se observa nos autos qualquer fundamento cabal pra se refutar a legitimidade da sociedade agravada em pleitear os honorários pretendidos. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que o óbice epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015